Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. MÚTUO BANCÁRIO. INSTRUMENTO ESCRITO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. TÍTULO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COBRANÇA. VIA INJUNTIVA. INSTRUMENTO ADEQUADO. FALTA DE PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. SATIFAÇÃO DO IMOBILIZADO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO OBRIGADO INADIMPLENTE (CPC, ARTS. 373, II, e 702, § 3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. IRRADIAÇÃO A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI No 1.060/50, ART. 9o). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Concedido o benefício da justiça gratuita, perdurará automaticamente enquanto transita o processo, salvo eventual decisão revogando-o expressamente, tornando desnecessário e descabido que seja reprisado por ter o beneficiário recorrido, conforme expressamente ressalva o artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora preservada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).
3. Aparelhada a pretensão injuntiva com documento hábil à configuração do vínculo negocial – contrato de abertura de conta bancária e de extratos bancários de conta titularizada pelo mutuário – e dos demonstrativos de disponibilização e evolução do débito derivado de mútuo concedido anos depois, conquanto ausente o instrumento negocial que positive o enlace do empréstimo, preenchem os requisitos normativamente pontuados, revestindo-se o instrumento negocial e os comprovantes de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva, porquanto evidenciam o vínculo obrigacional e a disponibilização do montante disponibilizado ao contratante/tomador, ensejando a apreensão de que a via injuntiva se qualifica como instrumento apropriado para perseguição do montante inadimplido, por derivar de documentos escritos desprovidos de exigibilidade.
4. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emerjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto a obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
5. O contrato de abertura de conta bancária acompanhado dos extratos que estampam a movimentação empreendida e a evolução dos débitos que emergiram de mútuo contratado e cuja disponibilização do importe mutuado fora evidenciada pelo histórico bancário, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-os de origem material subjacente e de liquidez e certeza, se qualifica como documento apto a aparelhar a ação injuntiva, viabilizando a perseguição da satisfação das obrigações dele originárias através desta lide de cognição especial (CPC, art. 700, § 2o), ressaindo dessa apreensão que incumbe ao devedor, via de embargos monitórios, o ônus de desqualificar o acervo exibido e o débito imputado, ensejando que, dele não se safando, cingindo-se a alinhar argumentos desguarnecidos de lastro material, deve o crédito ser constituição na formatação de título executivo judicial.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.